Tribunal: TJDFT
Processo: 0016275-76.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
tributário e processual civil. apelação cível. embargos à execução fiscal. imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação – icms. inexistência do fato gerador. inexigibilidade do crédito tributário. declaração retificadora apresentada de forma extemporânea. laudo pericial. inexistência de vícios. honorários sucumbenciais. redistribuição. princípio da causalidade. culpa concorrente.
1. Não se afigura possível a cobrança de tributo sem a ocorrência do fato gerador correspondente, ou ainda, quando o crédito fiscal tenha sido apurado em dissonância com a realidade fática verificada no caso concreto.
2. Ao magistrado compete valorar os elementos probatórios reunidos nos autos, segundo a apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.
2.1. Constatada pelo magistrado a inexistência de imprecisão, erro ou contradição no laudo pericial elaborado pelo perito judicial, não há razão para que seja desconsiderada a prova técnica produzida.
3. Emergindo da prova pericial produzida nos autos, a conclusão de inexistência de saldo devedor referente ao ICMS, que deu ensejo à emissão da Cédulas de Crédito Fiscal que aparelham a execução fiscal embargada, tem-se por correto o acolhimento da pretensão deduzida pela parte embargante, para o fim de declarar a inexigibilidade do crédito fiscal exequendo, com a consequente extinção da demanda executiva.
4. Eventual erro nas informações encaminhadas à autoridade fiscal caracteriza descumprimento da obrigação acessória, tornando possível a imposição de penalidade de multa, mas não a legítima cobrança do tributo, sem a ocorrência do respectivo fato gerador.
5. O artigo 85 do Código de Processo Civil, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, consagrou o princípio da sucumbência como regra.
5.1. Em casos específicos, é permitida a aplicação do princípio da causalidade, para fins de distribuição dos ônus de sucumbência, segundo o qual, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
5.2. Evidenciado que tanto a embargante quanto o embargado deram causa ao ajuizamento dos embargos à execução, caracterizando a culpa concorrente, ambos devem responder pelos ônus de sucumbência em igual proporção.
6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados.